Tribunal: TJPA
Processo: 0808198-31.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9599 - Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808198-31.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: NEUBINHO TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO: MADEIREIRA MADEVAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808198-31.2020.8.14.0000.

COMARCA: MOJU/PA.

AGRAVANTE:
NEUBINHO TRANSPORTES LTDA - ME.

ADVOGADOS:
ALISSON GARCIA GIL - OAB/SP 174.957.

AGRAVADO:
MADEIREIRA MADEVAL LTDA - ME.

ADVOGADO:
LEIDINÁRIA ROSÁRIO BRITO – OAB/PA 24.188.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – MEDIDA CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808198-31.2020.8.14.0000.

COMARCA: MOJU/PA.

AGRAVANTE:
NEUBINHO TRANSPORTES LTDA - ME.

ADVOGADOS:
ALISSON GARCIA GIL - OAB/SP 174.957.

AGRAVADO:
MADEIREIRA MADEVAL LTDA - ME.

ADVOGADO:
LEIDINÁRIA ROSÁRIO BRITO – OAB/PA 24.188.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto por
NEUBINHO TRANSPORTES LTDA - ME
, em face de
MADEIREIRA MADEVAL LTDA - ME
, nos autos da
Ação nº 0006749-12.2019.8.14.0031
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática proferida por este Desembargador que
com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que os motoristas, funcionários da Agravante apenas fariam o trabalho de transportar a carga, pois a empresa Neubinho Transportes fora contratada apenas e tão somente para isso, que é justamente seu objeto de trabalho.

Portanto, é nitidamente concluso que a empresa Agravada tinha total conhecimento do peso que a carga possuía, sabendo obviamente que os limites estavam sendo ultrapassados, ainda que conforme o resultado das apurações, e ações protocoladas, tal limite tenha sido apenas de 10% o que é permitido.

O fato é que de qualquer forma a Agravada teve conhecimento a todo o momento que o peso estava excedente, sendo devido ao peso real das madeiras, seja pelos “calços” que diz ter colocado para encaixar a madeira, seja por excesso de produto em si.

Desta forma, estava ciente de que caso os caminhões fossem parados, poderia ser constatado o excesso de peso, então não cabe dizer que a mesma não tinha conhecimento deste fato, uma vez que fora ela mesmo que dera causa, o que a torna responsável por todos os fatos ocorridos.

O fato é que houve falta de zelo da Agravada em garantir que a carga não ultrapassaria os limites permitidos acarretando-lhe responsabilidade nos fatos, e com isso vários Autos de Infração foram autuados contra a Agravante, conforme documento anexo, imputando-lhe vários valores a serem indenizados como multas.

Em
contrarrazões
, o agravado sustenta que a agravante confessa que se apropriou da carga de madeira da Agravada como garantia no pagamento de valor equivalente a R$ 22.259,20 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).

A Agravante aponta que o valor trata-se da soma de R$11.514,72 (onze mil quinhentos e quatorze reais e setenta e dois centavos) correspondente ao total pago para a empresa Sacar Autocenter Eirele referente 88 diárias de pátio, período em que o veículo teria ficado supostamente apreendido e, R$10.744,47 correspondente à soma total de Autos de Infração supostamente lavrados pela Policia Rodoviária Federal em decorrência de excesso de peso.

Resumidamente, sustenta que a Agravante confessa o exercício arbitrário das próprias razões.

A Agravada, ao contrário, em contrarrazões, arremata os argumentos trazidos na inicial do processo originário, levando a apreciação deste colegiados provas de suas alegações e, na forma a seguir, apresenta pontualmente que as razões deste Agravo interno não passam de ilações da Agravante que claramente evidenciam a intensão de induzir este juízo a erro, insurgindo-se como vítima merecedora de indenização.

Destaca que a Agravante não relata o fato de que foi notificada extrajudicialmente pela Agravada, em 08/08/19, para promover a entrega da mercadoria no destino indicado na nota fiscal, sendo, inclusive, advertida das consequências do não atendimento da notificação, tais como, arcar com indenizações devidas pelo perecimento da mercadoria e despesas decorrentes do bloqueio das empresas, emitente e destinatária da gf3i (guia florestal), junto ao órgão ambiental, haja vista que, sem a entrega da mercadoria no destino não havia como atender o prazo estabelecido na Gf3i para recebimento da mesma no sistema eletrônico de controle de produtos florestais, SISFLORA.

Assim, sustenta que é importante esclarecer que o veículo da Agravante foi liberado em 10/06/19, data da DECISÃO prolatada nos Autos do processo nº 0009713-41.2019.827.2706 em tramite perante o Juizado Especial Criminal de Araguaína, ou seja, houve uma decisão que liberou o veículo e outra a posterior que entendeu não haver nenhuma irregularidade na carga e que por isso liberou a mercadoria, no entanto, por decisão única e exclusiva da Agravante, o veículo permaneceu carregado aguardando a liberação da carga.

Assim, ressalta que foi a Agravada quem patrocinou toda a demanda no judiciário, inclusive para liberação do veículo e defesa, nos Autos nº 0009471-82.2019.827.2706 - Termo Circunstanciado de Ocorrência, dos funcionários da Agravante, WAGNER GABRIEL MOREIRA DA SILVAFERNANDO LUIS VALERIO FERNANDES, motoristas, acusados da prática do delito previsto no artigo 46, parágrafo único da Lei 9.605/98, que ao final resultou em sentença absolutória.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 18 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – MEDIDA CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos.

Inicialmente, destaco que a análise do presente recurso ficará restrita à verificação da presença ou não dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela.

Pois bem, de acordo com o Art. 300, do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Como se vê, trata-se de requisitos cumulativos. Portanto, ausente um deles, a tutela de urgência não poderá ser concedida.

No caso dos autos, entendo presentes ambos os requisitos, não havendo o que se reformar na decisão agravada, conforme passo a expor:

Da leitura da exordial e das razões recursais, denota-se que a madeira transportada pela agravante não excedeu em 10% o limite estabelecido pela legislação, tanto que após os procedimentos administrativos e judiciais pertinentes a carga e os veículos foram liberados.

Desta forma, entendo presente a probabilidade do direito, na medida em que, em sede de cognição sumária, denota-se que a carga foi apreendida pelas autoridades indevidamente, sem que se possa atribuir qualquer responsabilidade à agravada, razão porque a retenção da carga por parte da agravante, com o intuito de garantir eventual indenização a que entende fazer jus, se mostra ilegal e arbitrária.

Ademais, ainda que a agravada tivesse, comprovadamente, alguma responsabilidade pela retenção da carga, a agravante dispõe de meios legais para receber a indenização que entende devida.

Já o perigo de dano se mostra evidente, vez que estamos diante de carga perecível (madeira).

Desta forma, presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela, não há o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019.

3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento.

(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/04/2022